Tribunal: TJMT
Processo: 0036926-07.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036926-07.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEDSON AVELINO EZOMAECE - CPF: 025.559.081-45 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 011.127.961-50 (RECORRIDO), JULIANO JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 050.258.141-70 (RECORRIDO), ADEMAR ALVES DOS SANTOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX CAETANO FRANCISCO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

–

PRISÃO PREVENTIVA

REVOGADA
NA ORIGEM
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRETO
D
E

PRISÃO
PROVISÓRIA DOS RECORRIDOS
–
INACOLHIMENTO
–

AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES
PARA A
DECRETAÇÃO DA

MEDIDA EXTREMA
–
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o
lapso temporal
de três anos
decorrido entre
a decisão que revogou as prisões preventivas
até a presente data, é imperioso reconhecer que não mais perduram os motivos para a decretação da
prisão
cautelar
, diante da ausência de contemporaneidade entre o
s
fato
s
delitivo
s
em apuração e este provimento jurisdicional.

Se
sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do
s
recorrido
s
,
a medida
poderá ser
analisada e
determinada
primeiramente
pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,

que
no
s autos

da
Ação Penal n. 0036926-07.2019.8.11.0042 revogou
a
pris
ão
preventiva de
Marcos Antônio dos Anjos
,
Ademar Alves dos Santos
e
Juliano Júnior Rodrigues de Andrade
,

acusado
s
da prática do crime de
roubo majorado (art. 157, § 2º, II c/c art. 61, I, ambos do Código Penal.)

O recorrente,
nas
razões recursais
que se encontram no
ID
166110304
, p.
104
-
116
, pugna
pela decretação da prisão preventiva dos recorridos
,
afirmando
que

a medida

se
mostra necessária para a garantia da ordem pública
, em razão do risco de reiteração delitiva.

N
as contrarrazões
vistas

no ID
166110310
,
o
s
recorrido
s

postula
m
a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de
ser “
Imprescindível para a decretação da preventiva que exista contemporaneidade entre os fatos e quaisquer dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não se vislumbra no caso em apreço.”

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se está
no ID
171932169
,
opin
a
pelo provimento do

presente
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, salienta-se que o julgador de origem não realizou o juízo de retratação expressamente
.

No entanto,
como reiteradamente
tem
decidido este Tribunal
“Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia...”
(N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
12
.
2019
e p
ublicado no DJE
de
19
.
12
.
2019)

Se
ndo

assim
,

prossegue
-
se
com
análise
das teses recursais.

Como se sabe
,

no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além
do mais
, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

No caso destes autos, constata-se que
os
recorridos
, em tese, teriam subtraído,
em setembro de 2019,
mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, um carrinho de água de coco,

de propriedades da vítima Alex Caetano.
Em razão disso,
no
22 de setembro de 2019
foram presos em flagrante, cuja prisão fo
ra
convertida em preventiva
.

É de trivial sabença que p
ara a decretação da custódia preventiva
,
faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

Todavia,
no caso
sob análise
,

infere-se que
a instrução processual já finalizou
,
motivo pelo qual

o juízo de primeiro grau reconheceu que não mais
perdura
va
m os motivos para a decretação da

prisão
cautelar

dos
recorridos
, tal como
se infere da decisão proferida em fevereiro de 2020 abaixo reproduzida:

“
Reanalisando os presentes autos e considerando que a instrução criminal se encontra encerrada, entendo ser possível conceder liberdade provisória aos Denunciados já que os artigos 282 e 319 da Lei Processual Penal, preveem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, no entendimento do Magistrado, sejam adequadas à gravidade do crime, às
circunstancias
do fato e às condições pessoais do agente. Não se pode olvidar, por outro
norte
, que a prisão cautelar, como tem afirmado o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da novel legislação processual penal, deverá • ser
a última medida imposta (
ultima

ratio
), ou seja,
quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador. O Constituinte de 1988 fez contar na Carta Magna, em seu artigo 5°, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de todo indivíduo submetido à persecução penal. Por consequência, toda e qualquer prisão deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada.
Importante consignar que a instrução criminal se encontra encerrada, restando apenas o oferecimento dos Memoriais pelas Partes. Diante disso, estou convencida de que a prisão preventiva dos denunciados Marcos
Antonio
dos Anjos, Ademar Alves dos Santos e Juliano Junior
Rodriaues
de Andrade, nesta fase, não se torna indispensável como exige a legislação processual penal em vigor, devendo, por consequência, ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão
. Posto isso e entendo relevante que se busque garantir a aplicação da lei penal, revogo a prisão preventiva e concedo aos denunciados MARCOS ANTONIO DOS ANJOS, ADEMAR ALVES DOS SANTOS E JULIANO JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE, LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES A SABER: 1- Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o
endereço;,

fi
- Proibição de
se .
ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo. III - Comparecimento a todos os atos judiciais aos quais for chamado IV - Não cometimento de novo delito. Expeçam-se, em favor dos denunciados Marcos
Antonio
dos Anjos, Ademar Alves dos Santos e Juliano Junior Rodrigues de Andrade
os competente

alvar.à
-de soltura, se por outro motivo não estiverem presos. Advirtam-se os Denunciados de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual, inclusive nova prisão. Após, cumpra-se a decisão lançada no Termo de Audiência, seguindo os autos com vista às Partes para os fins previstos no § 3° do art. 403 do CPP.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020
.
”

Destacamos

Verifica-se, pois, do édito judicial acima transcrito que, ao conceder a liberdade provisória
aos
recorrido
s
, a autoridade judicial entendeu que
encerrada a instrução processual
não
seria necessário mantê-los custodiados
. Além do mais,
constata-se
que o juízo de origem tomou as providências que entendeu necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista que fixou medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante já afirmado, o
recorrente pretende a decretação da custódia preventiva do
s
recorrido
s
por intermédio deste recurso
que foi interposto em fevereiro de 2020
, ao argumento de que a sua custódia cautelar é indispensável para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do
s

três
e do risco de sua renitência delitiva, evidenciados pelo
s
histórico
s
crimina
is
.

Entretanto, em que pese o
s histórico s crimina is do s recorrido s possa m
ser considerado
s
como fator importante a evidenciar o risco de sua reiteração delitiva, esse argumento, por si só, não enseja a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual pretendida pelo recorrente
.

Aliás, passados
três
anos da decisão que revogou a preventiva
dos recorridos
, existe apenas a notícia
de que Juliano Junior Rodrigues de Andrade teria sido preso nos autos n. 1008835-79.2022.8.11.0042, fato, esse, que sequer foi analisado no juízo de primeiro grau, tampouco abordado no presente recurso. Frise-se,
ainda nesse diapasão,
que
Juliano
Junior
sequer foi solto após a decisão reprochada, uma vez que
estava
preso nos autos do processo n 0015828-44.2011.811.0042, em trâmite no
J
uízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

E, com relação a

Marcos Antônio dos Anjos
e
Ademar Alves dos Santos
não existe notícia de nenhuma alteração processual que justificasse a reforma da decisão que
, como foi dito, foi
pro
latada
há três anos.

Além do mais, o fato
de
os recorridos
, em tese, terem roubado o carrinho de
água
coco utilizando arma de fogo
, não revela uma gravidade que extrapola a que foi prevista pelo legislador, eis que a
gravidade em abstrato dos crimes, por si só, não constitui motivação idônea para a decretação de prisão preventiva.

A propósito,
acerca do tema,
veja-se este julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RÉU IMPRONUNCIADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Hipótese em que não foram apontados elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema imposta ao paciente, na medida em que a Corte de origem considerou a gravidade do delito e a sua repercussão na pequena cidade onde foi cometido, bem como limitou-se em afirmar que a vítima sobrevivente teme por sua vida, sem, no entanto, especificar se as ameaças advêm do paciente ou dos demais corréus.

Importante destacar que o paciente teve sua prisão preventiva revogada no curso do processo, tendo-lhe sido impostas medidas cautelares alternativas à prisão, sem que tenha sido noticiado o seu descumprimento pelo réu.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a gravidade em abstrato do delito e a comoção social não são fundamentos aptos a autorizar a prisão preventiva
.

5. Depreende-se da documentação até agora juntada aos autos que o acusado é primário, possuidor de residência fixa e de emprego lícito, bem como não apresenta anotação policial nem antecedentes criminais. Ressalte-se, por oportuno, que o paciente compareceu espontaneamente à audiência de instrução, mesmo após expedido mandado de prisão em seu desfavor.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de Primeiro Grau.

(
HC 451.671/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018
e publicado no
DJe

de
28/08/2018)

Destacamos

Ademais disso,
não se pode olvidar
que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do
s
recorrido
s
. E, na hipótese,
conforme
afirmado

linhas volvidas, a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da prisão provisória
do
s

recorridos.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do
s
recorrido
s
,
esta
poderá ser
determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023